Tribunal: TJES
Processo: 0009225-87.2015.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009225-87.2015.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SIDNEY FELIX PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, II, IV E VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO DE D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. (ART. 413 DO CPP). TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. (ART. 15 DO CPB). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONSUBSTANCIEM A AFIRMAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS QUALIFICADORAS SEJAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA, COMO PROFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
os termos do art
igo 413 do Código de Processo Penal, p
ara a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de ser o acusado seu autor ou partícipe,
que, no caso,
estão consubstanciadas
pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 08/13), autos de apreensão (fls. 14 e 52),
boletim de ocorrência (fls.
22/27), fotografias do local do crime (fls. 35/38), termos de declarações da vítima (fls. 49/51 e 96/97), relatório de investigação (fls. 55/57),
ficha
s, laudos e atestado médicos (
fl
s
.
99/110
),
diagrama de corpo (fls. 205/207),
bem como dos depoimentos
colhidos
durante a instrução
(fls. 50/51, 283/284 e 286)
.

2
.
A
prova produzida nos autos não demonstra, categoricamente, a inexistência de
animus necandi,

uma vez que
o réu
desferiu diversos golpes
em
todo o corpo da vítima, inclusive no pescoço
e
cabeça,
ambas regiões vitais,
utilizando uma
faca, uma
garrafa de vidro
e uma picareta
.
Por tal
razão, não se autoriza, de plano, e como pretende a
d
efesa, a desclassificação da conduta atribuída ao réu, de tentativa de
feminicídio
, para lesão corporal.

3.

A
tese de desistência voluntária

é
contrária aos relatos de que o acusado apenas cessou a agressão após
os vizinhos invadirem sua casa (fls. 283/284)
.

4
.
H
avendo a mera possibilidade de que as qualificadoras tenham ocorrido, deverão tais circunstâncias serem submetidas aos Jurados, a quem caberá dar o veredito final a seu respeito.
Precedente do STJ.

5.
A
pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas,

dirimindo as eventuais dúvidas em plenário.

6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009225-87.2015.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SIDNEY FELIX PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
SIDNEY FELIX PEREIRA DA SILVA
,
contra a decisão de fls. 344/345, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de feminicídio tentado (artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer
(1.)
a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais;
(2.)
o reconhecimento da desistência voluntária, e
(3.)
o decote das qualificadoras (fls. 366/370).

Q
uanto aos fatos,
narra a denúncia que, em 28/05/2015, por volta das 21h30min, o ora recorrente, agindo de forma livre, consciente, e com vontade de matar, convidou sua companheira, Juliana, para ir até sua casa, localizada na Rua Emílio Chagas, bairro Independência, Cariacica/ES, e, no local, desferiu diversos golpes contra a vítima, se utilizando de uma faca, uma garrafa de vidro e uma picareta.

Consta que o ora recorrente cometeu o crime por ciúmes, e que não consumou seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima, em tese, fingiu estar morta, momento em que o agente cessou os golpes e fugiu, e Juliana foi socorrida pelos vizinhos e encaminhada para atendimento hospitalar.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão hostilizada, não vejo como acolher os p
leitos recursais
.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia, basta que o magistrado se convença da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de ser o acusado seu autor ou partícipe.

De fato, o legislador não vinculou a decisão a um juízo de certeza, mas, tão somente,
à presença dos indícios incriminadores,
sendo a sua ratificação de competência do Tribunal do Júri.

Assim,
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
e, por isso, não implica em julgamento de mérito.

A apreciação do mérito cabe, por determinação constitucional, aos membros do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, os quais analisarão as provas colhidas, e, com base num exame exaustivo, proferirão o julgamento.

Quanto ao caso em análise, a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria do crime estão consubstanciadas, notadamente, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/13), autos de apreensão (fls. 14 e 52), boletim de ocorrência (fls. 22/27), fotografias do local do crime (fls. 35/38), termos de declarações da vítima (fls. 49/51 e 96/97), relatório de investigação (fls. 55/57), fichas, laudos e atestado médicos (fls. 99/110), diagrama de corpo (fls. 205/207), bem como nos depoimentos colhidos durante a instrução (fls. 50/51, 283/284 e 286).

Destaca-se que a desclassificação (art. 419 do Código de Processo Penal) deve ocorrer quando
"o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código (...)".

Todavia, a prova produzida nos autos não demonstra, categoricamente, a inexistência de
animus necandi,
uma vez que o réu desferiu diversos golpes em todo o corpo da vítima, inclusive no pescoço e cabeça,
ambas regiões vitais.

Friso que, em caso de dúvida,
o tema relativo à desclassificação deve ser submetido aos jurados,
no exercício de sua competência constitucional, sob pena de supressão de competência conferida ao Juízo natural da causa.

Por tal razão,
não se autoriza, de plano,
e como pretende a defesa, a desclassificação da conduta atribuída ao réu, de tentativa de feminicídio, para lesão corporal.

A
tese de desistência voluntária

(art. 15 do código Penal
1
)
também é contrária aos relatos constantes dos autos, colhidos sob o contraditório e ampla defesa, de que o acusado cessou a agressão após os vizinhos invadirem sua casa (fls. 283/284).

Portanto, não demonstrado, de plano, a ausência do dolo homicida, ou a desistência voluntária, as teses defensivas devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Sob o mesmo enfoque, também é possível constatar indícios suficientes quanto à existência das qualificadoras referentes ao motivo fútil, dissimulação e violência doméstica.

Com efeito, a decisão de pronúncia adotou fundamentação adequada para submeter ao Tribunal do Júri a incidência das qualificadoras mencionadas, uma vez que a prova oral colhida noticia que os fatos teriam sido praticados em razão de o acusado estar com ciúmes de sua então companheira, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, havendo a mera possibilidade de que as citadas qualificadoras tenham ocorrido,
deverão tais circunstâncias serem submetidas aos
j
urados
, a quem caberá dar o veredito final a seu respeito.

Ressalta-se que é entendimento pacífico dos tribunais que as qualificadoras do crime de homicídio, só podem ser decotadas da pronúncia, quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes.

Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DE SUA CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que, ao concluir pelo afastamento da referida qualificadora, o Tribunal de origem fez um juízo próprio de aspectos particulares e dos elementos de prova anotados na decisão de pronúncia, o que é vedado pelo texto constitucional. 3. Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido.” (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 27/9/2022,
DJe de 30/9/2022).

Diante do acima evidenciado, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe,
cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas,
dirimindo as eventuais dúvidas em plenário.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 15 -
O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.